Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000903-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME - CNPJ: 07.858.784/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO – COAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO – NÃO CONSTATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INIDÔNEO NO POSTO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a alegação de que o contribuinte foi coagido a efetuar procedimento a fim de satisfazer débito fiscal, que, em tese já teria sido pago, em troca da liberação de sua mercadoria, se no posto fiscal foi apresentado documento obrigatório inidôneo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
E. de Andrade Almeida – Me

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Ação Anulatória de Parcelamento de Débito Fiscal no 1007891-34.2018.8.11.0037 (PJe) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido liminar, este que tinha o intuito de suspender os efeitos do parcelamento no 11026338.

O Recorrente, em resumo, requer a reforma da decisão objurgada, eis que teria sido coagido a efetuar parcelamento tributário, a fim de ver sua mercadoria liberada no posto fiscal.

Aduz, também, que efetuou o recolhimento do tributo em questão, entretanto, no posto fiscal Henrique Peixoto, em Araguaia (MT), sua nota fiscal foi apresentada como cancelada, contudo, este equívoco não seria de sua autoria.

Por fim, então, requer a reforma da decisão, a fim de que se proceda à suspensão do parcelamento entabulado, oriundo da apresentação de nota fiscal cancelada.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID no 6012265.

O Agravado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao Recurso no ID no 6267660, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 49492991, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020